Tribunal: TJDFT
Processo: 0719088-20.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Embargos de Declaração. Erro material. Divergência entre voto condutor e registro do resultado no PJe. Retificação. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso de apelação para declarar a nulidade de sentença e determinar o sobrestamento do processo, ao fundamento de que o registro do resultado do julgamento no PJe, que consignou a negativa de provimento, em divergência à conclusão efetivamente adotada pelo colegiado.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se houve erro material decorrente da dissonância entre o voto condutor, que deu provimento ao recurso, e a parte dispositiva, a certidão de julgamento e o andamento processual automático registrados no PJe, que consignaram resultado diametralmente oposto.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão contém erro material, obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto acerca do qual o juiz ou tribunal devia pronunciar-se, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Verificada a divergência entre o voto condutor e o registro do resultado no PJe, que consignou equivocadamente o resultado do julgamento, impõe-se a retificação da certidão de julgamento e do andamento processual automático, para que reflitam com fidelidade a real conclusão do colegiado.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem modificação do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.